Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700551-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS DE SA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CARLOS DE SÁ FREITAS contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a validade da citação por edital realizada nos autos do processo de execução de título extrajudicial ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, que a citação por edital é nula, sob a alegação de que não foram esgotados todos os meios possíveis para sua localização, especialmente a tentativa de contato via telefone registrado nos autos. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e a anulação da citação editalícia e de todos os atos subsequentes, com determinação de nova tentativa de citação por telefone ou aplicativos de mensagens. Preparo dispensado, uma vez que o agravante encontra-se assistido pela Defensoria Pública. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os recursos não possuem efeito suspensivo, salvo disposição em contrário ou se deferido pelo juízo competente, mediante demonstração de risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. Analisando os autos, verifica-se que o juízo de origem determinou a citação editalícia após tentativas infrutíferas de citação nos endereços fornecidos e pesquisas realizadas em sistemas oficiais, incluindo envio de mensagem ao número de telefone informado. Conforme certificado nos autos, a mensagem foi enviada e recebida, mas sem confirmação de leitura ou resposta (ID 221234080 na origem). A citação por edital é cabível quando demonstrada a impossibilidade de localizar a parte mesmo após diligências regulares e suficientes para assegurar sua localização. Nesse sentido, destaca-se que o artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que a citação por edital tem lugar quando esgotadas as tentativas de localização do citando, incluindo consultas a sistemas informatizados e meios eletrônicos disponíveis. No caso concreto, o juízo de origem cumpriu as determinações legais ao proceder às tentativas necessárias antes de autorizar a citação editalícia. Portanto, restou devidamente comprovado que todas as diligências possíveis foram realizadas, não se configurando a nulidade da citação por edital. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator